Tribunal: TJPA
Processo: 0009181-11.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009181-11.2019.8.14.0061

APELANTE: EDINEI COELHO MORAES, D. D. S. M.

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO LABORATORIAL. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. ART. 373, I DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julga improcedente o pedido inicial;

2-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

3-
A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da conduta ilícita do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega;

4-
Não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação dos fatos alegados, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir pela ausência de configuração de responsabilidade civil do Estado, o que afasta o dever de indenizar;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009181-11.2019.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: DHENIFER DE SOUZA MORAES

REPRESENTANTE: EDINEI COELHO MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
DHENIFER DE SOUZA MORAES
, representada por seu genitor
EDINEI COELHO MORAES
(Id. 15893489) contra sentença (Id. 15820468) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante narra que ficou internada do dia 13/04/2018 até o dia 21/04/2018, tendo obtido alta sem qualquer prescrição; atendida pela Vigilância Sanitária, em 12/09/2018, ficando 05 (cinco) meses sem qualquer tratamento. Por esta demora, a doença, caso tivesse, teria se agravado a tal ponto que já se tornaria irreversível.

A alega que a sentença cuida de erro médico enquanto o cerne levantado pelo juízo é o erro do laboratório, deixando confusão sobre o tema, não entendendo que erro de diagnóstico (configurado pelo resultado do exame) é espécie do gênero erro médico (configurado pelo erro de interpretação do laudo pelo médico). Sustenta que busca a responsabilização do Estado frente à conduta errônea do laboratório.

Sustenta a ocorrência de responsabilidade objetiva, no caso. Alega a ocorrência de erro grosseiro do laboratório do Hospital Regional de Tucuruí, sendo ministrada medicação a uma criança para uma doença que não possuía, causando efeitos colaterais com consequências até os dias atuais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença condenando o Estado do Pará ao pagamento de danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); ou que seja reconsiderada a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a impossibilidade da parte autora de arcar com os custos do processo.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 15820474).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 16185090).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais julgada improcedente, nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, pagará a autora as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no §3° do art. 98 do Código de Processo Civil.”

A apelante sustenta seu direito, entendendo caracterizada a omissão e consequente responsabilidade objetiva do ente público.

Para verificar a existência do direito da apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Cabe ressaltar que a responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da conduta ilícita do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

Pois bem.

Conforme inicial (Id. 15820455 - Pág. 5- ), no dia 13/04/2018, a requerente deu entrada no Hospital Regional de Tucuruí, com quadro de febre o vômito, sendo dado diagnóstico provável de doença de Chagas, o que teria sido confirmado após exames complementares. Iniciado o tratamento com o medicamento Rochegan 100mg, a criança foi encaminhada para o Instituto Evandro Chagas, em Belém, tendo surgido os efeitos colaterais da medicação. Ao refazer o exame no Evandro Chagas, constatou não possuir a doença, tendo cessado o medicamento e, consequentemente, obteve melhoria imediata de seu quadro de saúde.

A autora deduz, como ato ilícito, a omissão consistente em deixar de prestar auxílio eficiente e de qualidade à paciente; como dano, os momentos terríveis passados pela menor que apresentou dores, inchaços, manchas na pele, espasmos e vômitos constantes.

Aduz a responsabilidade do Hospital Regional de Tucuruí-HRT que, por negligência ou falha técnica do servidor público, teria diagnosticado a paciente com doença que não possuía, bem como administrando tratamento incorreto afetando a saúde da paciente que poderia trazer sequelas irreversíveis, o que caracteriza a omissão do poder público. Requer a indenização por danos morais, na monta de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O caderno processual contém os seguintes documentos:

- Relatório médico do período de internação da menor no Hospital Regional de Tucuruí, informando que a paciente deu entrada no hospital em
13/04/2018
, com sintomas de cefaleia e vômito e febre, segundo o responsável desde o dia 10/04; foi internada na ala pediátrica. Após exames, constatada infecção bacteriana, para o que recebeu medicamentos (antitérmicos e antibióticos). Solicitados novos exames (hemograma, PCR, hemocultura e sorologias para toxoplasmose, mononucleose, citomegalovírus e doença de chagas), RX de tórax e seios da face.
Em 21/04/2018
, devido à melhora da criança, obteve alta hospitalar, sendo orientada para retornar em caso de reincidência dos sintomas; advertido o responsável de que o exame de sorologia para Chagas ainda estava por vir do LACEN (Id. 15820449 - Pág. 8-15820450; 15820451);

- Resultados de exames feitos durante a internação no laboratório do HRT (Id. 15820451 - Pág. 4-10);

- Relatórios de enfermagem e prontuário (Id. 15820452 - Pág. 1- 15820453 - Pág. 9);

- Laudo de exame laboratorial, coletado em 17/04/2018, emitido pelo Laboratório Central do Estado do Pará – LACEN, em 31/05/2018, com resultado positivo para doença de chagas
(Id. 15820454 - Pág. 1)

- Processo nº 570.18.01 com pedido de TFD pela Secretaria Municipal de Tucuruí em 19/10/2018, liberado em 05/11/2018, para tratamento de doença de chagas no Instituto Evandro Chagas, com laudo médico assinado por infectologista, em 09/10/2018, informando que a paciente tria apresentado urticária com a administração do fármaco “Rochagam”. Registrado, pelo médico do Evandro Chagas que a menor teria realizado coleta de exames laboratoriais e que deveria retornar em 04/12/2018 (Id. 15820456 - Pág. 1-7; 15820456 - Pág. 6);

- Resultado de exame de sorologia, coletado em 06/11/2018, emitido pelo Instituto Evandro Chagas indicando como não-reagente para doença de Chagas (Id. 15820457 - Pág. 3-4);

Do contexto dos autos, entendo se observa que os laudos laboratoriais foram exarados em datas diferentes; tendo, também, datas de coleta de material diferentes. O Laudo de exame laboratorial emitido pelo Laboratório Central do Estado do Pará – LACEN retrata a condição de saúde da paciente cujo material foi coletado em 17/04/2018. Já o Laudo do IEC se refere à coleta feita em 06/11/2018, quase 7 (sete) meses após o primeiro exame.

Nesse passo, entendo não haver possibilidade de precisar a ocorrência de erro do laboratório, porquanto a doença diagnosticada na primeira coleta pode ter sido debelada com a medicação administrada durante o lapso temporal entre os exames. Não há prova cabal da ocorrência de negligência por parte do ente público, o que descaracteriza a conduta ilícita da Administração.

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação da ocorrência do suposto fato ilícito, com fulcro no art. 373, I do CPC, forçoso concluir pela ausência de configuração de responsabilidade civil do Estado, o que afasta o dever de indenizar. Merece, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023